Tribunal: STJ
Processo: 0810116-30.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226465 - AL(2025/0427067-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE AMADEUS DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO
FIXADO NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA.
GRAVIDADE
CONCRETA E
. COMPATIBILIZAÇÃO COM
MODUS OPERANDI
O REGIME SEMIABERTO. SÚMULA VINCULANTE N. 56.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
INADEQUAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravante foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em
1.
detrimento de pessoa com deficiência intelectual, e teve a prisão
preventiva mantida na sentença, apesar da fixação do regime inicial
semiaberto. A prisão preventiva é medida excepcional e exige
fundamentação concreta, com demonstração da materialidade, indícios
de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base
2.
na gravidade concreta da conduta e na periculosidade evidenciada pelo
, consistente em agressões físicas e práticas libidinosas
modus operandi
múltiplas contra vítima vulnerável. A fundamentação atende às
exigências legais e afasta o alegado constrangimento ilegal.
A fixação do regime semiaberto, em regra, é incompatível com a
3.
manutenção da prisão preventiva, mas a jurisprudência admite exceções
em hipóteses de excepcionalidade demonstrada, como a gravidade
específica no contexto de violência sexual. Nesses casos, a custódia
deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença,
providência já determinada mediante expedição de guia de execução
provisória, inexistindo prova de descumprimento.
Não procede a invocação da Súmula Vinculante n. 56 ante a ausência
4.
de demonstração de inexistência de vagas ou recusa de
compatibilização fática da custódia ao regime semiaberto. Mantidos os
fundamentos da decisão agravada, não há ilegalidade a ser sanada.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56064052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 847c30e4-1bf4-44ff-a204-e47101fe3f19

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 847c30e4-1bf4-44ff-a204-e47101fe3f19

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226465 - AL(2025/0427067-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE AMADEUS DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO
FIXADO NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA.
GRAVIDADE
CONCRETA E
. COMPATIBILIZAÇÃO COM
MODUS OPERANDI
O REGIME SEMIABERTO. SÚMULA VINCULANTE N. 56.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
INADEQUAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravante foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em
1.
detrimento de pessoa com deficiência intelectual, e teve a prisão
preventiva mantida na sentença, apesar da fixação do regime inicial
semiaberto. A prisão preventiva é medida excepcional e exige
fundamentação concreta, com demonstração da materialidade, indícios
de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base
2.
na gravidade concreta da conduta e na periculosidade evidenciada pelo
, consistente em agressões físicas e práticas libidinosas
modus operandi
múltiplas contra vítima vulnerável. A fundamentação atende às
exigências legais e afasta o alegado constrangimento ilegal.
A fixação do regime semiaberto, em regra, é incompatível com a
3.
manutenção da prisão preventiva, mas a jurisprudência admite exceções
em hipóteses de excepcionalidade demonstrada, como a gravidade
específica no contexto de violência sexual. Nesses casos, a custódia
deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença,
providência já determinada mediante expedição de guia de execução
provisória, inexistindo prova de descumprimento.
Não procede a invocação da Súmula Vinculante n. 56 ante a ausência
4.
de demonstração de inexistência de vagas ou recusa de
compatibilização fática da custódia ao regime semiaberto. Mantidos os
fundamentos da decisão agravada, não há ilegalidade a ser sanada.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ AMADEUS DOS
SANTOS LIMA contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
Documento eletrônico VDA56064572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: 6d1f96d7-1061-4133-bd71-c62e8f14a9a8

manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (HC n.
corpus
0810116-30.2025.8.02.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
-A, § 1o, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime
art. 217
inicial semiaberto, tendo sido mantida a prisão preventiva decretada desde a audiência de
custódia e reafirmada na sentença.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de Alagoas,
habeas corpus
alegando, em síntese, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, violação
ao princípio da homogeneidade em razão da fixação do regime semiaberto, insuficiência
de medidas cautelares diversas e afronta à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal
Federal.
O Tribunal
denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
a quo
):
293/294
Ementa:
DIREITO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus criminal em que se pretende a revogação da prisão
preventiva do paciente, mantida em sede de sentença, com a consequente
expedição do alvará de soltura.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) violação aos princípios da
homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade, vez que a prisão
preventiva é medida desproporcional por ser mais gravosa do que o próprio
regime fixado para cumprimento de pena na sentença condenatória; (ii)
inconstitucionalidade da manutenção da prisão do paciente em virtude da
ausência de unidade penal apropriada, conforme preconiza a Súmula
Vinculante 56 do STF; e (iii) presença de condições pessoais favoráveis do
paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão processual, medida de exceção, demanda que estejam presentes
os requisitos e pressupostos do
do Código de Processo Penal, bem
art. 312
como concreta fundamentação do decreto segregatório, apontando os fatos
que indiquem a indispensabilidade da constrição do agente 4. A manutenção
da constrição cautelar no momento da prolação da sentença foi
fundamentada na presença do fumus comissi delicti, ante a existência de
prova de materialidade e autoria, e do periculum libertatis, decorrente da
necessidade de garantia da ordem pública em virtude da periculosidade em
concreto demonstrada pelo modus operandi do agente, além da garantia da
aplicação da lei penal, por tratar-se de crime gravíssimo, haja vista que, de
acordo com os autos, o paciente praticou conjunção carnal com a vítima,
pessoa com deficiência intelectual, devendo ser preservada a integridade
física e psicológica da mesma. 5. Entendimento do STJ no sentido de que não
Documento eletrônico VDA56064572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: 6d1f96d7-1061-4133-bd71-c62e8f14a9a8

há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão
da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus
operandi com que o crime fora praticado. 6. Palavra da vítima a qual possui
especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência sexual,
nos termos de entendimento do STJ 7. Condições pessoais favoráveis não
autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva. Inteligências do STJ.
8. No tocante à alegação de que a prisão preventiva, in casu, violaria o
princípio da homogeneidade, é entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça a inexistência de incompatibilidade no fato de o juiz, na sentença,
ter condenado o réu ao regime inicial semiaberto e, ao mesmo tempo, ter
mantido sua prisão cautelar, se esta for fundamentada na gravidade dos fatos
e em elementos concretos que indicam o risco à ordem pública. 9.
Inexistência de afronta à Súmula Vinculante no 56 do STF por se tratar a
presente segregação de prisão preventiva e não prisão pena.
IV. DISPOSITIVO
10. Habeas Corpus denegado.
Na sequência, foi interposto o recurso ordinário em
perante
habeas corpus
esta Corte, reiterando, em suma, os argumentos de ausência de fundamentação concreta
da prisão preventiva, possibilidade de medidas cautelares diversas, violação ao princípio
da homogeneidade e incompatibilidade da custódia com o regime semiaberto.
O recurso ordinário foi desprovido pela decisão ora agravada, que manteve a
prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de
garantia da ordem pública, consignando, ainda, a expedição de guia de execução
provisória para compatibilização com o regime semiaberto (e-STJ fls.
).
336/344
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega violação ao princípio
da homogeneidade, por considerar incompatível a prisão preventiva em regime fechado
com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença. Aduz que é inaplicável, no caso,
a exceção jurisprudencial invocada na decisão agravada, por ausência de elementos
concretos de reiteração delitiva, destacando condições pessoais favoráveis do agravante.
Sustenta, ademais, que a mera expedição de guia de execução provisória não sana o
constrangimento, porque subsiste a ilegalidade do local de custódia, devendo haver
imediata compatibilização fática ao regime semiaberto, inclusive com aplicação da
Súmula Vinculante n. 56 em caso de inexistência de vaga (e-STJ fls.
).
349/354
Requer o recebimento e provimento do agravo regimental para reformar
integralmente a decisão agravada, concedendo-se a ordem no recurso ordinário para
revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura; subsidiariamente,
pleiteia a imediata compatibilização da custódia cautelar ao regime semiaberto, com
transferência para estabelecimento adequado ou, na falta de vagas, a colocação em prisão
domiciliar, nos termos da Súmula Vinculante n. 56 (e-STJ fl. 354).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56064572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: 6d1f96d7-1061-4133-bd71-c62e8f14a9a8

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, busca-se, em resumo, assegurar ao agravante o
direito de recorrer da sentença em liberdade, porquanto foi condenado a cumprir
pena no regime semiaberto.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, o réu foi preso preventivamente e assim permaneceu durante toda a
instrução, como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.
Ao condenar o agravante, o Magistrado negou-se o direito de recorrer em
liberdade, nos seguintes termos (e-STJ fls.
- grifei):
235/247
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado na denúncia para CONDENAR o acusado J A DOS S L,
qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime de estupro de
vulnerável, previsto no
-A, §1, do Código Penal e, o ABSOLVO
art. 217
quanto ao crime previsto no
-B, do Código Penal.
art. 147
[...]
Assim o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do

art. 33, §2,
alínea "b", do Código Penal, resta fixado como sendo o regime semiaberto.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, bem como a concessão do benefício do sursis, diante da quantidade
de pena aplicada, tendo em vista o disposto nos arts. 44 e
ambos do
art. 77,
Código Penal.
O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que se encontra custodiado
por este processo e estão presentes os requisitos para a manutenção da
prisão preventiva, sobretudo, para a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA56064572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: 6d1f96d7-1061-4133-bd71-c62e8f14a9a8

No que concerne à indenização mínima prevista no
IV do CPP,
art. 378,
deixo de fixá-la, em razão da ausência de pedido neste sentido e de elementos
para sua fixação.
[...]
Nessa toada, destaco que a prisão se revela indispensável para garantir a
ordem pública em virtude da periculosidade em concreto demonstrada pelo
modus operandi do agente, além da garantia da aplicação da lei penal.
Com efeito,
haja vista que, de acordo com os
trata-se de crime gravíssimo,
autos, no dia 22 de novembro de 2024, por volta das I2h00min, no Povoado
Terra Nova, zona rural de São
J A DOS S L, praticou
Sebastião/AL,
conjunção carnal com a vitima, pessoa com deficiência intelectual - ClD F71,
ClD F91 e G40.
De acordo com as investigações, a vítima teria ido para casa de sua tia
materna, que fica próxima a sua residência, contudo, ao retornar para casa,
L M, genitora da vítima, percebeu sua filha muito agitada, a qual teria
afirmado que estava com uma agonia na barriga.
Inicialmente, a genitora de M imaginou que o motivo do desconforto de sua
filha fosse a menstruação que estava se aproximando, e a levou para o tomar
um banho.
Ao sentar no vaso sanitário, a vítima aduziu que estava com muitas dores no
ânus e na vagina, momento no qual despertou preocupação em sua genitora
que lhe perguntou o que havia ocorrido, logo a vítima afirmou "O TI URI U
(denunciado) ME ESTUPROU".
[...]
Assim, por todo o exposto, entendo, por ora, ser necessária e adequada a
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de J A DOS S L visando a
garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Disse o Tribunal estadual ao denegar a ordem (e-STJ fl. 299):
21. Assim sendo, por meio de uma análise do caso em comento e conjunto
probatório constante no processo de primeira instância, se encontra
configurado os requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva
do paciente, sendo a custódia cautelar do mesmo medida idônea neste
momento processual, porque se encontra devidamente fundamenta e apta a
indicar que a liberdade do paciente importaria em risco para a ordem
pública, especialmente ante a gravidade do suposto crime e para manter a
integridade física e psicológica da vítima, a qual se encontra em especial
situação de vulnerabilidade.
[...]
24. Superado tal ponto, to tocante à alegação de que a prisão preventiva, in
casu, violaria o princípio da homogeneidade, conforme inteligência do
Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de incompatibilidade no fato de o
juiz, na sentença, ter condenado o réu ao regime inicial semiaberto e, ao
mesmo tempo, ter mantido sua prisão cautelar, se esta for fundamentada na
gravidade dos fatos e em elementos concretos que indicam o risco à ordem
pública.
Documento eletrônico VDA56064572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: 6d1f96d7-1061-4133-bd71-c62e8f14a9a8

Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
Diante dos trechos acima transcritos, extrai-se que a negativa do apelo em
liberdade está amparada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta.
Segundo consta, o réu teria praticado atos libidinosos múltiplos em face da
vítima, pessoa com especial situação de vulnerabilidade (deficiência intelectual),
mediante violência física e psíquica.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/11/2022,
23/11/2022)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
modus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
687.840/MS,
13/12/2022,
.
19/12/2022)
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência
desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da
ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a
superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade.
Documento eletrônico VDA56064572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: 6d1f96d7-1061-4133-bd71-c62e8f14a9a8

Ora, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo,
“não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as
circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois
da condenação em primeiro grau”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
742.659/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
16/8/2022,
22/8/2022)
Na mesma esteira, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-
se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal,
não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua
condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”. (HC 177.003
AgRg, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Julgado em
DJe
19/04/2021,
.
26/04/2021)
Por outro lado, a alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e a
fixação do regime semiaberto não procede.
Sobre o tema do presente recurso, a Suprema Corte firmou entendimento de
que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva".
(AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco
Aurélio, Primeira Turma, DJe
, uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a
15/6/2021)
prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de
não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em
desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC
221936, Relator Ministro Nunes Marques, Relator p/ Acórdão Ministro André
Mendonça, Segunda Turma, DJe
.
20/4/2023)
Porém, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento
de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal
regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.
Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE
.
19/4/2023)
Portanto, ainda que seja fixado o regime semiaberto na sentença, e segundo o
STF, isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais desde que
apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida.
Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da custódia com o
regime ao qual o réu foi condenado.
Nesse sentido, julgou o Excelso Pretório que:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus.
Roubo com emprego de arma de fogo e Ameaça de morte. Inadequação da
via eleita. Condenação em primeiro grau. Regime semiaberto.
Documento eletrônico VDA56064572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: 6d1f96d7-1061-4133-bd71-c62e8f14a9a8

Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.
1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de
agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a
jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF),
entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por
inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça,
não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração.
Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel.
Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto
Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR,
julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
3. O STF já deferiu ordem de habeas corpus para considerar o regime
prisional semiaberto incompatível com eventual prisão preventiva. Nesse
sentido, por amostragem, vejam-se o HC 138.122, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski; e o HC 136.397, Rel. Min. Teori Zavascki.
4. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a fundada
probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do
delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia
preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski; HC 136.935- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
5. No caso de que se trata, as particularidades do processo justificam, em
linha de princípio, a manutenção da segregação cautelar do ora paciente.
Afinal, a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo, com
emprego de arma de fogo, e pelo crime de ameaça de morte contra a vítima.
O Juízo de primeiro grau deliberou concreta e fundamentadamente pela
manutenção da prisão preventiva. Isto é, para além de demonstrar a real
necessidade da prisão cautelar, ante o fato de que o paciente responde a
“diversas ações penais”, deixou consignado que o acusado poderá usufruir
dos benefícios da execução penal.
6. Ausentes teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que
autorizem a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste habeas
corpus. Nesse sentido, há recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta
Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão
preventiva e a fixação do regime semiaberto: HC 217.824-AgR, Rel. Min.
Dias Toffoli, e RHC 200.511-AgR, Rela. Mina. Carmen Lúcia.
(AgRg no HC 223966, Rel.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE
).
4/4/2023
Em outras palavras, deve ser realizada uma avaliação do caso concreto para
que se verifique se a hipótese apresenta excepcionalidade que justifique a manutenção da
prisão, sob recolhimento compatível com o regime fixado na condenação. Não sendo
esse o caso, deve ser revogada a custódia.
No caso concreto, estão presentes circunstâncias excepcionalíssimas e
contemporâneas que revelam acentuado
A sentença condenatória,
periculum libertatis.
Documento eletrônico VDA56064572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: 6d1f96d7-1061-4133-bd71-c62e8f14a9a8

embora tenha fixado o regime inicial semiaberto, manteve a prisão preventiva com base
em dados empíricos robustos: o
descrito de forma minuciosa, evidencia
modus operandi,
agressões físicas e práticas libidinosas múltiplas, com impacto psicológico relevante à
vítima vulnerável
Esse conjunto fático aponta risco concreto à ordem pública que, por sua
excepcionalidade, afasta a aplicação automática do princípio da homogeneidade.
No ponto, relevante anotar que o argumento do agravante, de que inexistem
elementos de reiteração delitiva, não infirma o outro vetor igualmente admitido nos
julgados como excepcional — a gravidade específica no contexto de violência sexual,
aqui evidenciada de forma pormenorizada pelas instâncias ordinárias. Assim, não
procede, de todo modo, a pretensão de afastar a excepcionalidade reconhecida.
Ressalte-se, ademais, que o próprio Magistrado já determinou a expedição de
guia de execução provisória, o que assegura o direito de usufruir dos benefícios inerentes
à execução penal.
Aqui, a alegação de que a guia seria insuficiente, por si só, não se sustenta
sem prova de que a execução provisória não esteja observando as condições próprias do
regime semiaberto. A compatibilização está determinada; a ausência de notícia específica
de recusa ou impossibilidade concreta afasta a necessidade de intervenção adicional.
Por todas essas razões, entendo não haver constrangimento ilegal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO À PENA DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO.
ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA.
EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA E OUTRA AÇÃO
PENAL EM CURSO POR FATOS SEMELHANTES. CABIMENTO DA
CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Suprema Corte firmou posição de que "[a] fixação do regime de
cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797,
Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio,
Primeira Turma, DJe de
, uma vez que "[a] tentativa
15/6/2021)
compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena
imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar
o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel.
Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda
Turma, DJe
.
20/4/2023)
2. Isso não impede, todavia, que a prisão seja mantida em casos excepcionais
e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade
da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o
Documento eletrônico VDA56064572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: 6d1f96d7-1061-4133-bd71-c62e8f14a9a8

entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do
regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de
reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC
223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE
.
19/4/2023)
3. Caso em que o acusado respondeu preso durante todo o processo criminal
e as instâncias ordinárias decidiram preservar a segregação cautelar em
razão da periculosidade social do agente e do risco concreto de reiteração
delitiva, apontando-se a considerável quantidade de drogas apreendidas e
atribuídas ao agravante - aproximadamente 10kg de maconha -, além da
notícia de que o réu já possui outra ação penal em curso, contando, inclusive,
com condenação recente, em primeira instância, pelos delitos de tráfico de
drogas e associação para o mesmo fim, circunstâncias estas que, neste
contexto, reforçam a necessidade de manutenção da custódia cautelar. 4.
Rememore-se que "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade" (RHC n.
Relator Ministro Antônio
107.238/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/03/2019)
5. Na espécie, portanto, verifica-se que foram devidamente demonstradas as
circunstâncias excepcionais que evidenciam a imprescindibilidade da
manutenção da prisão.
6. Inviável, pois, a pleiteada revogação da custódia, sendo cabível, tão
somente, sua compatibilização com o regime fixado na condenação - o que
foi devidamente providenciado pelo magistrado, que determinou a expedição
das guias provisórias após a prolação da sentença.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
7. Agravo desprovido.
947.401/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
.
18/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP. REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. ART. 312
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
tráfico de drogas.
2. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime
inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no § 4o, da Lei art. 33,
11.343 /2006, com negativa do direito de recorrer em liberdade.
3. A defesa alega constrangimento ilegal, pois, após a condenação em
primeira instância ao regime semiaberto, a sentença manteve sua prisão
preventiva, que seria incompatível com o regime inicial de pena fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56064572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: 6d1f96d7-1061-4133-bd71-c62e8f14a9a8

4. A questão posta diz respeito a compatibilização da prisão preventiva com o
regime semiaberto.
5. Busca-se a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática está amparada pelo alínea b, do Regimento Interno
do STJ, que autoriza o relator aart. 34, inciso XVIII, decidir
monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada.
7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública,
diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante,
surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack,
devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$
222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de
um processo criminal e medidas protetivas).
8. A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva
com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime
intermediário.
IV. DISPOSITIVO
(AgRg no HC n.
relatora
9. Agravo regimental desprovido.
957.932/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
.
5/3/2025)
Por fim, quanto à invocação da Súmula Vinculante n. 56, o acórdão recorrido
já delimitou que a tese foi deduzida em sede de
para afrontar a falta de
habeas corpus
estabelecimento adequado (e-STJ fls.
), e a decisão agravada manteve a custódia
295/301
por excepcionalidade, com orientação no sentido de adequação ao regime fixado. O
agravo não traz elementos novos sobre inexistência de vagas ou sobre a recusa de
compatibilização que autorizem providência imediata de prisão domiciliar. Ausente
comprovação de inadequação concreta, inexiste medida a deferir.
Em conclusão, permanecem hígidos os fundamentos da decisão agravada
quanto à necessidade da custódia pela gravidade concreta e periculosidade evidenciada, e
quanto à orientação de compatibilização com o regime semiaberto, já determinada no
juízo de origem. Não se verifica argumentação nova relevante a ser conhecida nem
ilegalidade flagrante a justificar reforma.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:19
Código de Controle do Documento: 6d1f96d7-1061-4133-bd71-c62e8f14a9a8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0427067-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 226.465 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07002475020248020071 08101163020258020000 7002475020248020071
8101163020258020000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE AMADEUS DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE AMADEUS DOS SANTOS LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054852544580=4245@
2025/0427067-0 - RHC 226465 Petição : 2026/0032078-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:59
Código de Controle do Documento: FB8BD535-1BCC-476E-AADF-C1A5C782343A